Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703088-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Suspendo o feito por 30 (trinta) dias, no aguardo da iminente homologação pelo Juízo a quo do acordo colacionado ao feito originário (ID 193284041 do proc. 0715990-06.2023.8.07.0004). Ficam as partes intimadas a informar eventual homologação antes de escoado o aludido prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator